Tribunal: TJDFT
Processo: 0736445-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre a remuneração da devedora.
2. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial.
3. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Agravo de instrumento provido para autorizar a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida da devedora/agravada.